Tribunal: TJES
Processo: 5006113-17.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA, VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. RETRATAÇÃO REALIZADA ANTES DE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Juízo de retratação realizado antes da intimação do réu para contrarrazoar Recurso em Sentido Estrito não constitui cerceamento de defesa. Precedentes STJ.

2. Juiz de Direito indicou elementos concretos nos autos para embasar a prisão, em especial a gravidade da conduta e a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida - 03 quilos de maconha.

3. Decisão que versa sobre custódia processual que pode ser revista a qualquer tempo, inclusive ex officio. Precedentes STJ.

4. Ordem Denegada. Cassada a liminar anteriormente deferida, restabelecendo a prisão preventiva.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5006113-17.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: IURI SILVA AMORIM
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 08/03/2023

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5006113-17.2022.8.08.0000

V

O

T

O

O SR. DESEMBARGADOR

HELIMAR PINTO (RELATOR):-

(Concedo a ordem. Voto anexado).

*

V

I

S

T

A

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA DE AZEVEDO:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

kfm*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006113-17.2022.8.08.0000

PACIENTE: IURI SILVA AMORIM

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
IURI SILVA AMORIM

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
1
ª VARA
CRIMINAL DE LINHARES
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000916-76.2022.8.08.0030, que reconsiderou a decisão anterior, decretando a prisão preventiva do réu.

Compulsando os autos,
não vejo raz
ões
para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual
o pedido
liminar
restou deferido
, para
conceder a liberdade provisória ao Paciente
,
mantendo as
medidas cautelares
anteriormente impostas na decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito Plantonista da Audiência de Custódia
. Vejamos:

Segundo emerge da denúncia (evento ID 2912849), o Paciente foi preso em flagrante delito no dia
12.3.
202
2
, por ter, supostamente, praticado a conduta do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que transportava aproximadamente 3kg (três quilos) de maconha.

Em Decisão colacionada nos ID 2913031 e 2913033, o Magistrado Plantonista de São Mateus,
Dr. Fernando Cardoso Freitas
, na Audiência de Custódia correspondente, homologou o Auto de Prisão em Flagrante, e aplicou medidas cautelares diversas da prisão ao paciente.

Em face dessa decisão, o Ministério Público interpôs o Recurso em Sentido Estrito (ID 2913136), requerendo que,
após a intimação da defesa para oferecer contrarrazões
, houvesse a reconsideração da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Plantonista da Audiência de Custódia, para se restabelecer a prisão preventiva.

Concluso o feito ao Juiz Natural, qual seja, o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares,
Dr. Tiago Fávaro Camata
, a apontada autoridade coatora proferiu nova decisão, reconsiderando a decisão do magistrado Plantonista e decretando a prisão do paciente,
sem, contudo, proceder a prévia oitiva da Defesa ou mesmo justificar a necessidade do contraditório diferido
.

Inicialmente saliento que, conforme desenho procedimental do Recurso em Sentido Estrito, é
possível
ao magistrado realizar juízo de retratação da decisão anterior, a teor do art. 589, do Código de Processo Penal. A previsão atende aos reclamos da economia processual, permitindo-se que o juiz reavalie a sua decisão, desta feita, à luz das razões apresentadas pela parte inconformada.

Entretanto, consoante estabelece o art. 588 e art. 589, ambos do Código de Processo Penal,
necessário
que o Magistrado,
anteriormente
, abra vista à parte contrária para, querendo, contrarrazoar o recurso. Isto porque a reavaliação submete-se ao
fair trial
e em especial ao contraditório e ampla defesa. Não são outras as razões que posicionam o juízo de retratação após o debate dialético dado pelas razões e contrarrazões recursais.

Tanto é assim que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que
“
a ausência de intimação da Defesa para ofertar contrarrazões ao recurso em sentido estrito (art. 588 do CPP) implica gravame aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa”
(
vide
HC 38.320/SC, Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, Quinta Turma, DJ de 6/12/04).

No mesmo sentido, confira-se:

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRA-RAZÕES. NULIDADE. OCORRÊNCIA. 1.
No recurso em sentido estrito, o juízo de retratação pressupõe, por razões legais e constitucionais, a resposta do recorrido, não havendo,
pena de dupla violação da garantia da ampla defesa
, como dispensá-la o Magistrado,
mormente quando
culmina por receber a denúncia rejeitada, motivado, inclusive, em acrescido probatório, e, a mais,
decreta a prisão preventiva do imputado
.
2. Ordem concedida.
(STJ, HC n. 35.615/SP, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 20/9/2005, DJ de 14/11/2005, p. 407, Destaquei)

Aliás, há ainda precedente no sentido de que, transcorrido o prazo sem a apresentação da peça defensiva, é necessária a nomeação de defensor para o ato, sob pena de configurar nulidade (
vide
STJ, HC 257.721/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 16/12/2014).

No caso vertente, como já relatado, o magistrado de primeiro grau recebeu o Recurso em Sentido Estrito, porém
não
abriu vista à parte contrária, proferindo de imediato o seu juízo de retratação, determinando a prisão preventiva – situação, que, a meu ver, fere os princípios constitucionais, mostrando-se extremamente gravosa ao paciente.

Vale destacar, a possibilidade de imposição de medida cautelar
inaudita altera pars
(art. 282, § 3º, do CPP) insere-se em contexto de processamento de medida cautelar. Não se aplica em sede de recurso interposto contra a decisão que já havia indeferido a medida cautelar.

Ademais, para além de contrariar o rito recursal, na prática, ao reconsiderar a decisão recorrida, sem manifestação da parte contrária, a autoridade judiciária conferiu efeito suspensivo em hipótese que a lei não prevê.

Saliento, outrossim, que as informações prestadas pela autoridade coatora
não
trouxeram particularidade alguma atinente ao caso concreto que corroborasse o entendimento de que a intimação prévia da Defesa poderia tornar ineficaz a medida cautelar, o que não se presume, de modo que a instauração do contraditório era de rigor.

Por certo, não me olvido de que o regime das nulidades pressupõe a efetiva demonstração do prejuízo àquele a quem a forma aproveita, corolário lógico da adoção, dentre nós, do princípio do
pas de nullitte sans grief
, consagrado no art. 563, do Código de Processo Penal.

No entanto, considerando que o juízo de retratação exercido pela autoridade coatora resultou, a toda evidência, em restrição à liberdade ambulatorial do acusado, frustrando, assim, direito fundamental a ele constitucionalmente assegurado, é forçoso convir que o prejuízo concreto ao paciente esteja evidenciado
ipso facto.

Por fim, cabe
registar
que a autoridade judicial poderá impor medidas diversas, caso repute necessário, bem como revogá-las e expedir novo decreto,
caso sobrevenham fatos novos relevantes
. N
ão obstante, face a ausência de
situações materiais que indicassem a urgência da medida, a observância do rito recursal é dever que se impõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
confirmo a liminar
a seu tempo deferida e
CONCEDO a ordem
,
para
revogar a prisão preventiva e

restabelecer a aplicação das
medidas cautelares diversas da prisão
.

É como voto.

HC
Nº 5006113-17.2022.8.08.0000

VOTO

Diante da divergência apresentada,
comungo do entendimento adotado pelo Exmo. Des.
Ubiratan
Almeida de
Az
evedo
.

I
sso porque
a decisão que
decretou a
prisão processual
se deu em decorrência do exercício de retratação positivo
,
podendo
ser revista a qualquer temp
o.

Ademais, conforme orientação jurisprudencial do STJ
,
não há sentido em se autorizar a decretação da prisão
inau
d
i
ta
altera pars
em primeira instância e exigir manifestação defensiva no julgamento do Recurso em Sentido Estrito

(STJ, HC n. 559.454/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021)
.

T
ratando de
recurso em sentido estrito que versa sobre medida acautelatória comprovadamente necessária,
há

possibilidade de torn
á-la
ineficaz com a
intimação prévia da defesa
.

Logo, c
onforme
mencionado
no voto divergente
, a gravidade concreta da conduta delitiva e a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos são fundamentos suficientes para o decreto
da prisão processual
.

Sendo a
ssim, p
edi
n
do vênia ao

Exmo. Des.
Relator,
sem maiores delongas,
acompanho o voto

Exmo.
Des.
Ubiratan Almeida de
Az
evedo
para
DENEG
AR
A ORDEM DE HABEAS CORPUS,
CASSANDO A LIMINAR anteriormente deferida,
para
restabele
ce
r
a prisão preventiva do paciente.

É como voto, respeitosamente.

VOTO VENCEDOR
VOTO
VISTA

Em sessão passada pedi vista dos autos para melhor compreender a matéria.

Rememorando o tema, registro tratar-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
IURI SILVA AMORIM,
preso e denunciado pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, contra ato coator do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares.

O paciente teve a prisão preventiva decretada quando do exercício do juízo de retratação positivo, realizado por ocasião da análise de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público Estadual.

A controvérsia é identificar se
a
prisão, decretada antes da
intimação do réu para contrarraz
oar
ReSE, constitui cerceamento de defesa.

O Eminente Desembargador Relator, Dr. Helimar Pinto, acolheu a pretensão do Paciente, sob o argumento de que o Juiz só poderia ter exercido o juízo de retratação após a oitiva da defesa.

Peço vênia ao Relator, a quem rendo minhas homenagens, para divergir quanto à configuração do cerceamento de defesa.

É que o fato de o Magistrado ter decretado a prisão preventiva, antes de ouvir o réu, em sede de contrarrazões de ReSE, não viola disposição legal, tampouco o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Na hipótese, o Juiz de Direito indicou elementos concretos dos autos para embasar a prisão, em especial a gravidade da conduta e a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida -
03 quilos
de maconha
.

Conforme orientação jurisprudencial do C. STJ, a decisão que versa sobre custódia processual pode ser revista a qualquer tempo, inclusive
ex officio
.

Cito precedentes do C. STJ, nos quais esteio o entendimento exposto nas linhas anteriores: AgRg no HC: 714566 RS 2021/0407257-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
Data de Julgamento: 10/05/2022,
SEXTA TURMA, DJe 13/05/2022; RHC: 136061 SP 2020/0268491-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
Data de Julgamento: 23/03/2021,
T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2021.

Peço vênia ao ilustre Relator e, em consonância com o parecer ministerial (ID nº 4248403),
DIVIRJO
de seu voto e
DENEG
O
A ORDEM DE HABEAS CORPUS,
CASSANDO A LIMINAR anteriormente deferida,
para
restabele
ce
r
a decisão de 1º Grau, que decretou a prisão preventiva do paciente.

Expeça-se o mandado de prisão, fazendo constar a data de 11/03/2033 como prazo prescricional.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
EMENTA
DECISÃO
Por maioria de votos, denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo.